Tribunal: TJMT
Processo: 1005126-44.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005126-44.2019.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Subsídios]

Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:
[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SISMA/MT - CNPJ: 03.094.349/0001-28 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SISMA/MT - CNPJ: 03.094.349/0001-28 (JUIZO RECORRENTE), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA — REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — DIREITO ADMINISTRATIVO —
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL — PARCELAMENTO DE SALÁRIO — AFRONTA AO ARTIGO 147 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL EVIDENCIADA — SENTENÇA RATIFICADA

Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas.

O sindicato tem legitimidade para atuar como substituto processual na defesa de direitos e interesses coletivos ou individuais homogêneos de categoria que representa.

Conforme preconiza o art. 147 da Constituição Estadual, o pagamento da remuneração mensal dos servidores públicos deverá ser realizado até dia dez do mês seguinte ao que se refere.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Civil Pública n. 1005126-44.2019.8.11.0041, proposta pelo
Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde do Estado de Mato Grosso – SISMA
, em desfavor do
Estado de Mato Grosso,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, para condenar o Requerido Estado de Mato Grosso, ao pagamento da correção monetária que deverá incidir sobre o valor do décimo terceiro (13o) salário e da remuneração mensal dos servidores públicos representados pelo sindicato requerente, em relação a parcela que foi paga a destempo.

Ademais, o ato sentencial consignou que no caso do décimo terceiro (13o) salário, deve-se observar que para os servidores efetivos, a data é a do mês do aniversario do servidor, conforme exposto pelo próprio requerido nos autos. No caso dos demais servidores, a data é o dia 20 de dezembro do exercício financeiro (art. 84, Lei Complementar Estadual 04/90).

Em relação a remuneração mensal, a correção monetária vai incidir sobre a parcela que foi paga após o décimo dia do mês subsequente ao mês trabalhado. Para ambas as verbas – remuneração e décimo terceiro – devem ser considerados os pagamentos em atraso nos anos 2018 e 2019. O valor devido a cada servidor deverá ser apurado em liquidação de sentença e o índice a ser aplicado para a correção monetária é o IPCA-E, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, em repercussão geral.

Sem recurso voluntário os autos são submetidos a remessa necessária, em decorrência do artigo
art. 19, Lei n.o 4.717/65
(Id.59107967).

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 12 de agosto de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o
Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde do Estado de Mato Grosso – SISMA
propôs Ação Civil Pública em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, objetivando evitar que os salários dos servidores públicos filiados ao requerente, fossem pagos parceladamente.

Acertadamente a preliminar de ilegitimidade ativa do Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde e Meio Ambiente – SISMA foi afastada, pela decisão de primeiro grau, pois nos termos do art. 8o, da CF
“ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas.”

Dessa forma, em ações coletivas, o Sindicato atua na condição de substituto processual, postulando em nome próprio a defesa de direito alheio de uma determinada categoria.

A respeito do tema, o Supremo Tribunal Federal já decidiu:

Esta Corte firmou o entendimento segundo o qual o sindicato tem legitimidade para atuar como substituto processual na defesa de direitos e interesses coletivos ou individuais homogêneos de categoria que representa. (...) Quanto à violação ao art. 5.o, LXX e XXI, da Carta Magna, esta Corte firmou entendimento de que é desnecessária a expressa autorização dos sindicalizados para substituição processual.” (STF – RE 555.720- AgR, voto do REl. Min. Gilmar Mendes, j. em 30-9-2008, Segunda Turma, DJE, de 21-11-2008).

Outrossim, a preliminar de ilegitimidade em razão da falta de comprovação do registro do requerente no Ministério do Trabalho e Emprego restou prejudicada, pois tratava-se de mera irregularidade, corrigida com a juntada do documento que comprova o mencionado registro (Id. 34247396)

Por sua vez, o mérito baseia-se na afirmação, pelo Requerente, que o Estado de Mato Grosso estaria retendo, de forma dolosa, os salários dos servidores públicos que representa, em decorrência do seu não pagamento na data do vencimento, conforme estabelece o art. 147, da Constituição Estadual.

Dessa forma é possível concluir que a norma não carece de regulamentação, porquanto suficientemente clara, não havendo motivos a impedir a sua fiel execução.

Ainda, é necessário destacar que as remunerações têm caráter alimentar, visto que destinadas a suprir as necessidades básicas dos servidores, e por isso, ganha especial proteção, inclusive, constitucional, quando a Constituição preceitua em seu art. 7o, inciso X, que:

“ Art. 7o - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...).

X – proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa; (...).”

Nesse sentido, de acordo com a Constituição Estadual, os valores pagos a destempo devem ser corrigidos, conforme previsto nos parágrafos 3o e 4o, do art. 147, da Constituição Estadual assim dispõem:

Art. 147 – A revisão geral da remuneração dos servidores públicos, sem distinção de índices, entre servidores públicos civis e militares, far-se-á sempre na mesma data.

(...).

§ 2o O pagamento da remuneração dos servidores públicos civis e militares dar-se-á até o dia dez do mês seguinte ao que se refere.

§ 3o - O não pagamento da remuneração até a data referida no parágrafo anterior importará na correção de seu valor, aplicando-se os índices federais de correção diária, a partir do dia seguinte ao vencimento até a data do efetivo pagamento.

§ 4o O montante da correção será pago juntamente com o vencimento do mês subsequente, corrigido o seu total até o último dia do mês, pelos mesmos índices do parágrafo anterior. (...).

Consigno a seguinte jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, proferido em matéria similar:

DECISÃO MONOCRÁTICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PARCELAMENTO DE SALÁRIO. INCOMPETÊNCIA AFASTADA. AFRONTA AO ART. 35 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL EVIDENCIADA. CORREÇÃO MONETÁRIA PRO RATA DIE. DANOS MORAIS AFASTADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO. 1. Não merece acolhimento a impugnação ao valor da causa, eis que ofertada apenas em sede de apelação, restando preclusa a insurgência.
2. Conforme preconiza o art. 35 da Constituição Estadual, o pagamento da remuneração mensal dos servidores públicos deverá ser realizado até o último dia útil do mês do trabalho prestado.
3. Danos morais. Em que pese demonstrado atraso no pagamento integral do salário, não há elementos nos autos que comprovem a violação ao elemento subjetivo (dano). 4. A ausência de qualquer dos pressupostos da responsabilidade civil afasta a indenização pretendida. 5. Norte que rende homenagem ao princípio do não enriquecimento indevido das partes. 6. Sentença de procedência na origem. PRELIMINARES AFASTADAS. APELAÇÃO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Cível No 70079168779, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em 30/04/2019) Destaquei.

Ante o exposto,
RATIFICO
a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021